Tribunal: TJDFT
Processo: 0751707-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSERÇÃO. TITULARIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. REDE INTERLIGADA. PRECEDENTE STJ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude contrato de seguro. Recurso da primeira ré visa afastar sua obrigação de reparar os danos, imputando tal responsabilidade somente à segunda ré.
2 – Preliminar. Legitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A defesa pautada na alegação de inexistência de solidariedade entre as partes é questão de mérito, e como tal deve ser examinada. Preliminar que se rejeita.
3 – Prequestionamento. O interesse no pré-questionamento vincula-se à propositura de eventual Recurso Especial, que não cabe em face de decisão dos Juizados Especiais (Súmula n. 203 do STJ). Ademais, não há, no caso, discussão direta sobre violação de preceito constitucional e não é viável Recurso Extraordinário por violação reflexa.
4 – Obrigação de reparar o dano. Titularidade. Rede Interligada. Teoria da Aparência. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. (AgInt no AgInt no AREsp 1633512 / SP, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.). As empresas Central Nacional Unimed e Unimed Natal não constituem grupo econômico, bem como possuem personalidades distintas. Contudo, por se relacionarem por meio de sistema de intercâmbio, de modo a possibilitar que usuários de um plano de saúde localizado em determinada localidade possam ser atendidos em outras localidades, se utilizam de tal instrumento para se apresentarem perante o consumidor como uma mesma marca, de abrangência nacional, o que lhes permite obter vantagens em face de outras empresas na escolha dos consumidores. Aplica-se, pois, a aplicação da teoria da aparência. Nesse mesmo sentido, outro precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). Resta, portanto, incólume a sentença de origem, que entendeu pela solidariedade entre a Central Nacional Unimed e a Unimed Natal perante a parte autora. Não havendo outros pontos impugnados pelo recurso inominado, resta somente confirmar a sentença de origem, em observância ao princípio da adstrição. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

F